Tribunal: TJBA
Processo: 8079418-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079418-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IURI JESUS DA CRUZ e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO IMPUGNADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSÁRIA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante no dia 03/08/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo), com conversão do flagrante em preventiva em 05/08/2025. Impetração que sustenta a desfundamentação do decreto preventivo, a ausência dos requisitos da prisão cautelar e o excesso de prazo injustificado para o encerramento da instrução criminal, requerendo a imediata soltura do Paciente ou a imposição de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (ii) analisar se os requisitos da prisão se encontram presentes no caso concreto; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão cautelar do Paciente, considerando o Princípio da Razoabilidade e a fase em que se encontra o processo de origem; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando as circunstâncias do fato criminoso atribuído ao Paciente e perfazendo os requisitos do art. 310, § 5º, I, 312, caput e § 2º, e 313, I, do Código de Processo Penal, em observância à garantia da obrigatória fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, LXI, e art. 93, IX, da CF). 4. A prisão preventiva se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da ação criminosa (invasão de escritório, arrombamento, rompimento de obstáculo, dano à fiação) e na periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, dada sua contumácia na prática de crimes patrimoniais e a existência de processo criminal anterior pelo crime de roubo, o que demonstra a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública. 5. Concessão anterior de fiança pela Autoridade Policial que não impede a decretação da prisão pela Autoridade Judicial, quando verificados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, uma vez que o Magistrado não se vincula ao juízo de valor do Delegado de Polícia. 6. Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que o andamento processual na origem revela tramitação regular e diligente, sem inércia ou desídia por parte da autoridade coatora. A instrução criminal foi iniciada, com a sua continuação designada para 10/03/2026, o que impõe a aplicação do Princípio da Razoabilidade. Conforme entendimento consolidado, a contagem aritmética de prazos não é soberana, devendo ser sopesada com as particularidades do caso concreto e a ausência de desídia judicial. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão que não se revelam adequadas para a finalidade assecuratória no caso em espécie. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denega, mantendo-se inalterada a custódia cautelar do Paciente. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVI, LXVIII, LXXVIII e art. 93, IX; Código Penal, art. 155, § 4º, I, e art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 282, II, 310, § 5º, I, 312, caput e § 2º, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC: 933892 SC 2024/0287617-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079418-59.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de IURI JESUS DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.